Tribunal: TJSP
Processo: 1004685-16.2021.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Apelação cível. Ação de arbitramento e cobrança de indenização na forma de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré. Incompetência desta 35a Câmara de Direito Privado. Competência preferencial das Câmaras que compõem o Direito Privado I deste Tribunal para o julgamento de ações que versem sobre condomínio comum sobre imóveis. Indenização da

Ementa:
Apelação cível. Ação de arbitramento e cobrança de indenização na forma de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré. Incompetência desta 35a Câmara de Direito Privado. Competência preferencial das Câmaras que compõem o Direito Privado I deste Tribunal para o julgamento de ações que versem sobre condomínio comum sobre imóveis. Indenização da forma de aluguéis que não caracteriza locação entre os condôminos. Natureza indenizatória dessa verba pelo uso exclusivo do imóvel comum por um dos coproprietários. Recurso não conhecido.